Tribunal: TCU
Processo: 020.631/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2312/2020-TCU-Plenário Visto este pedido de Luiz Enok Gomes da Silva de prorrogação de prazo para atendimento do Ofício 38087/2020-TCU/Seproc, que lhe notificou do Acórdão 1838/2020-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte julgou irregulares suas contas especiais e o condenou ao pagamento de débito solidário e multa individual. Considerando que não existe previsão legal a autorizar prorrogação de prazo para atendimento de notificação de julgamento; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com a proposta da relatora e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", e § 3o, do Regimento Interno, em indeferir o pleito e em dar ciência desta deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 020.631/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsável: Luiz Enok Gomes da Silva (CPF XXX.184.154-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: Fabio Vinicius Maia Trigueiro (16027/OAB-PB), representando Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira; Kalina de Fatima Carlos Pereira (17284/OAB-PB) e outros, representando Maria Eulina Pessoa de Carvalho. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.